Tribunal: TJSP
Processo: 1018109-97.2022.8.26.0576
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante que aduz direito líquido e certo a ver anulada notificação que determinou que proceda a alteração em sua CNAE PRINCIPAL no Cadastro de Contribuintes do ICMS – CADESP, o que lhe importará em deixar de usufruir de benefício fiscal. Notificação que se deu na ausência de oportunidade de defesa administrativa do auto de infração correlato – fato

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante que aduz direito líquido e certo a ver anulada notificação que determinou que proceda a alteração em sua CNAE PRINCIPAL no Cadastro de Contribuintes do ICMS – CADESP, o que lhe importará em deixar de usufruir de benefício fiscal. Notificação que se deu na ausência de oportunidade de defesa administrativa do auto de infração correlato – fato incontroverso.

Sentença que concedeu a segurança reconhecendo a nulidade da notificação em questão e determinou que a impetrada se abstenha de efetuar qualquer alteração do CNAE da impetrante até o julgamento administrativo do auto de infração correlato.

R. sentença concessiva – Mantida.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.